Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-64.2005.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE RESPONSABILIDADE â PARCIAL PROVIMENTO â INTERPOSIÃAO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL â REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA â PROCEDENCIA PARA CONSIDERAR A CULPABILDIADE E MOTIVOS COMO FAVORAVEIS â RETORNOS DO AUTOS AO TJPA PARA READEQUAÃÃO DA PENA â AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Atinente a dosimetria de pena, matÃ©ria questionada, as circunstÃ¢ncias judiciais consideradas desfavorÃ¡veis foram a culpabilidade, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias, as quais mantive por entender presente a reprovabilidade na conduta do recorrente.No entanto, concernente a determinaÃ§Ã£o de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, mantenho como desfavorÃ¡veis apenas as circunstÃ¢ncias e consequÃªncias, e readÃ©quo a pena base para 5 (cinco) anos. ApÃ3s aumenta-se a pena pela continuidade delitiva, uma vez que o crime foi perpetrado por 26 (vinte e seis) vezes, no patamar de 2/3, como disposto na sentenÃ§a e mantido no acÃ3rdÃ£o, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BONITO
APELANTE
: WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000079-64.2005.8.14.0080

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE - PARCIAL PROVIMENTO - INTERPOSIÇAO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA - PROCEDENCIA PARA CONSIDERAR A CULPABILDIADE E MOTIVOS COMO FAVORAVEIS - RETORNOS DO AUTOS AO TJPA PARA READEQUAÇÃO DA PENA - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Atinente a dosimetria de pena, matéria questionada, as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, as quais mantive por entender presente a reprovabilidade na conduta do recorrente.
No entanto, concernente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, mantenho como desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências, e readéquo a pena base para 5 (cinco) anos. Após aumenta-se a pena pela continuidade delitiva, uma vez que o crime foi perpetrado por 26 (vinte e seis) vezes, no patamar de 2/3, como disposto na sentença e mantido no acórdão, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 02 de agosto de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BONITO
APELANTE
: WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000079-64.2005.8.14.0080
R e l a t ó r i o

WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Bonito que o condenou pela prática dos crimes previstos nos incisos I, III, V, VI e XI do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67.

Narra a peça acusatória, que o Tribunal de Contas dos Municípios, ao analisar as contas da gestão municipal de Bonito, referente aos exercícios financeiros dos anos de 1998 e 1999, período em que o acusado exerceu o cargo de prefeito municipal, encontrou diversas irregularidades, motivo pela qual emitiu parecer desaprovando as contas municipais, uma vez que mensurou-se danos ao erário público em um total de R$ 1.518.616,00 (um milhão, quinhentos e dezoito mil e seiscentos e dezesseis reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O Juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade julgou procedente em parte a denúncia condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I, III, V, VI e XI do Decreto-Lei n. 201/67, fixando penas, respectivamente, em 11 (onze) anos, 8 (oito) meses de reclusão; 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção; 3 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção; 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e declarou-se incompetente para processar e julgar os fatos atinente ao delito descrito no artigo 168-A (apropriação indébita) do CPB por ser competência da Justiça Federal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória pugnando,
preliminarmente, pela prescrição penal antecipada; prescrição penal retroativa e nulidade parcial do processo em razão de deficiência/ausência de defesa técnica.

No mérito, extinção da condenação pelo disposto no art. 1º, XI do Decreto-Lei n. 201/67, ante a sua revogação pela Lei de Licitações (art. 89 - Lei 8.666/93); reforma da pena base por ter sido exasperada aos delitos pelo qual foi condenado; aplicação equivocada da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) e inaplicabilidade de fixação de valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração.

Em contrarrazões, o ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida
in tontum
a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

Em sessão da 3º Turma de Direito Penal, a unanimidades de votos, o colegiado conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva aos incisos III, V, VI e XI do art. 1º do Decreto-Lei 201/67, bem como excluir a fixação de valores mínimos para reparação de danos.

A defesa interpôs embargos de declaração pleiteando a reforma da pena base e em consonância com o parecer ministerial, foram rejeitados.

Após a defesa interpôs recurso especial aduzindo contrariedade à Lei Federal (art. 59 e 68 do CPB), além de que o julgamento pela 3º Turma de Direito Penal, deu interpretação divergente da que é atribuída por precedentes do STJ e subsidiariamente pugna para que seja concedida ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, para que a pena do recorrente seja aplicada no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, ante a ausência de fundamentação idônea para elevar a pena base.

A defesa ainda interpôs recurso extraordinário ante a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal.

Instada a se manifestar o Ministério Público opinou pelo
conhecimento do Recurso Especial e provimento
para que seja revista a pena base, redimensionando-a. No entanto, quanto ao Recurso Extraordinário, manifestou-se pelo
não conhecimento
ante a ausência dos requisitos essenciais para sua admissão (sumulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal).

Do mesmo modo, a vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
admitiu o recurso especial
, e
negou seguimento ao recurso extraordinário
.

Em decisão ao Recurso Especial interposto, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), analisando a dosimetria de pena questionada, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para que os autos retornassem a este E. Tribunal de Justiça para readequar a pena base, considerando que a circunstância dos
motivos
, na 1ª fase, deve ser considerada neutra por ser inerente ao tipo.

Interposto agravo regimental em recurso especial, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) reconsiderou a decisão anterior ao recurso especial e ponderou que, além dos motivos, a circunstância da culpabilidade, igualmente, deve ser considerada favorável, ante a ausência de elementos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do recorrente, devendo, desta forma, ser readequada a pena base.

É o relatório.
VOTO

Como constante da do acórdão, observou-se a prescrição dos crimes previstos no art. 1º, incisos III, V, VI e XI do Decreto-Lei 201/1967, permanecendo o delito do art. 1º, I do mesmo diploma legal, não alcançado pela prescrição.

Assim, ao crime referido, o juízo considerou, como desfavoráveis, na 1ª fase de dosimetria, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, as quais mantive por entender presente a reprovabilidade na conduta do recorrente, e por conseguinte, mantida a pena base em 7 (sete) anos de reclusão. Após pela continuidade delitiva, ante o delito ter sido perpetrado por 26 (vinte e seis) vezes, a pena foi aumentada em 2/3, restando fixada definitivamente em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No entanto, atinente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, mantenho tão somente como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências, e readéquo a pena base para 5 (cinco) anos. Após, pela continuidade delitiva, a reprimenda foi aumentada no patamar de 2/3, como disposto na sentença e mantida no acórdão,
restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

É como voto.

À secretaria para as devidas medidas cabíveis.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA